Tribunal: TJDFT
Processo: 0013542-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013542-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto à petição de ID: 23971982 (expedição de requisitório complementar em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 6 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador